Tribunal: TJES
Processo: 0013612-18.2011.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0013612-18.2011.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: VALDIR BARBOZA
APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO – FALECIMENTO DA SEGURADA – RESTITUIÇÃO PARCELAS PAGAS APÓS ÓBITO – ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO – OMISSÃO – INPC DESDE O EFETIVO PREJUÍZO E TAXA SELIC APÓS A CITAÇÃO – VEDADA CUMULAÇÃO COM CORREÇÃO MONETÁRIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA SANAR A OMISSÃO.

1. Na lição do Superior Tribunal de Justiça, a omissão ensejadora do cabimento dos embargos “são aqueles (vícios) que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e não sobre os argumentos utilizados pelas partes, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador.” (AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

2. Vislumbro a omissão apontada, na medida que de fato não constou da decisão colegiada os índices que devem ser adotados para atualização dos débitos.

3. Nesses termos, sobre os valores a sere ressarcidos deverá incidir correção monetária pelo INPC desde a data do efetivo prejuízo e, a partir da citação, passará a incidir juros moratórios pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem.

4. Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Câmara Cível, unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória-ES, 16 de maio de 2023.

RELATORA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. contra o v. acórdão de id 3874312.

Em suas razões, sustenta o embargante (id 4270140) que a decisão colegiada é omissa no tocante aos índices para atualização dos débitos a serem ressarcidos.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória, 24 de abril de 2023.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. contra o v. acórdão de id 3874312.

Em suas razões, sustenta o embargante (id 4270140) que a decisão colegiada é omissa no tocante aos índices para atualização dos débitos.

Sem contrarrazões.

Pois bem.

Destaco que o Estatuto Processual Civil preleciona em seu Art. 1022, que:
"Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material”.

Sendo assim, é cediço que os Embargos têm por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão Embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Na lição do Superior Tribunal de Justiça, a omissão ensejadora do cabimento dos embargos
“são aqueles (vícios) que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e não sobre os argumentos utilizados pelas partes, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador.
” (AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

Relembro ainda que de acordo com precedente do C. STJ
“Não há vícios por omissão quando o acórdão recorrido adota fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os argumentos apresentados pelos litigantes.
(STJ, AgInt no AREsp 1202662/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, data do julgamento: 17-05-2018, data da publicação/fonte: DJe 24-05-2018).

Vislumbro a omissão apontada, na medida que de fato não constou da decisão colegiada os índices que devem ser adotados para atualização dos débitos.

Assim, deve tal vício ser sanado.

Nesses termos, sobre os valores a serem ressarcidos deverá incidir correção monetária pelo INPC desde a data do efetivo prejuízo e, a partir da citação, passará a incidir juros moratórios pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem.

À luz do exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS e lhes DOU PROVIMENTO para sanar a omissão nos termos acima apresentados.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR A RELATORA - SESSÃO DE 16/5/2023.